Tribunal: TCU
Processo: 008.007/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2680/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar as determinações adiante especificadas: 1. Processo TC- Processo 008.007/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Wesley Pinheiro Gomes (XXX.422.421-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Tocantins 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Sefip, para que proceda ao destaque dos atos de admissão de interesse de Elisandra Scapin (XXX.616.770-XX), Elisangela Aparecida Pereira de Melo (XXX.442.291-XX), Fernando Mayer Pelicice (XXX.489.108-XX) e Fernando de Morais (XXX.164.771-XX), a fim de que sejam realizadas diligências quanto à origem das vagas nas quais foram investidos os mencionados servidores, impondo-se, previamente à nova instrução de mérito, na hipótese de se tratar de "redistribuição por reciprocidade", a verificação do pleno atendimento das diretrizes estabelecidas em lei e no Acórdão 1308/2014-TCU-Plenário .